Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-79.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001635-79.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL CLARO DA MATA - CPF: 035.058.581-45 (APELANTE), SUELI ELIAS DE MELLO - CPF: 078.300.278-54 (VÍTIMA), ANDREA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 433.013.121-87 (VÍTIMA), VINICIUS BITENCOURT PEREIRA BARROS - CPF: 055.484.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL E HIPOSSUFICIÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA – PENA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO BENÉFICA AO APELANTE – REGRA DO ART. 72 DO CP – VALOR DOS DIAS-MULTA - APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – ISENÇÃO OU PARCELAMENTO – CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO..

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72);”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001635-79.2016.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: RAFAEL CLARO DA MATA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RAFAEL CLARO DA MATA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 640076), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes, contra duas vítimas, em concurso formal a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, II, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 101018024).

O apelante sustenta que: 1) a desproporcionalidade da pena de multa; 2) é hipossuficiente, está desempregado e não aufere renda.

Pede o provimento para que seja readequada a pena de multa (ID 101018046).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 101018048).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Pena de Multa. Apelante que não possui condições financeiras. Pena aplicada desproporcional. Alegação que não merece guarida. Pena de dias-multa aplicada conforme a pena imposta e proporcionalidade com relação a condição econômica do Apelante e pena aplicada. Execução da pena que caberá pela iniciativa do Ministério Público – Viabilidade do pagamento poderá ser arguido em sede de execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso de Apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 101728467)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...]Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são inerentes ao fato. Consequências – A meu ver não transpassam da normalidade. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Por outro lado, inexistem circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outra pessoa, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em 06 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Rafael Claro da Mata em 06 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 101018025).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão, porém, sem especificar a pena pecuniária.

Na segunda fase, transformou a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão - em intermediária, por inexistirem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes (CP, Art. 157, II), “
ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”
e reconheceu o concurso formal de crimes [cometido contra duas vítimas - CP, Art. 70], motivo pelo qual aumentou a pena em 1/6 (um sexto) totalizando a reprimenda corpórea em 6 (seis) anos, 2 (dois meses), 20 (vinte) dias de reclusão e fixou a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, após a incidência da referida fração [1/6].

Em concurso formal, as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, conforme dispõe o art. 72 do CP, de modo que deveria ter sido realizada a somatória das reprimendas para cada fato criminoso (TJMT Ap no 132553/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2018; TJMT, Ap no 28304/2018 – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2018).

No caso, a fixação em 20 (vinte) dias-multa afigura-se mais benéfica ao apelante do que aquela que seria aplicável ao caso – 26 (vinte e seis) –, razão pela qual deve ser mantida.

Em situação semelhante, este e. Tribunal:

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72)”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064 - Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019)

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, Art. 804), de modo que a análise acerca da hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021